Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720525-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva movida por SOLANGE FERREIRA DA SILVA. O juízo determinou a aplicação, a título de correção monetária, do IPCA-E até 8/12/2021, e da SELIC no período posterior. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a decisão que aplicou o índice IPCA-E aos débitos em execução desconsiderou decisão transitada em julgado que determinara a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios; 2) houve violação à coisa julgada; 3) apesar de o trânsito em julgado, na ação que fora constituído o título ter ocorrido em 11/03/2020, ou seja posterior ao trânsito em julgado no RE 870947, (TEMA 810), que se dera em 03/03/2020, “a decisão judicial que determinara a aplicação da TR, precluíra em 04/04/2017, uma vez que o recurso especial adesivo interposto pelo Sindicato, na ação coletiva, não tinha como objeto tal questão ( correção monetária), mas, tão somente juros de mora”; 4) “em face do instituto da preclusão, operada em 04/04/2017, não é possível a aplicação do quanto decidido no RE 870947 (TEMA 810), para mudar a eficácia da decisão judicial que determinou a aplicação da TR”; 5) o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, entendeu que em casos tais não é possível a utilização de índice distinto do constante do título, sob pena de ofensa à coisa julgada; 6) o título executivo foi claro ao estipular o período de pagamento do auxílio alimentação, desde a data da supressão até a data da impetração do mandado de segurança 7253/97, de janeiro de 1996 a abril de 1997; 7) não há título executivo a partir de tal data, o que implica nulidade da execução quanto às parcelas inseridas a partir de tal termo; 8) o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, o que contraria o título executivo; 9) é necessário aplicar a taxa Selic, nos termos da 113/2021, para corrigir o débito em execução a partir de sua vigência não viola a coisa julgada; 10) há perigo de dano, uma vez que as RPV’s/Precatórios serão expedidos. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de sentença proferida na ação coletiva 32.159/97, em que a agravada, na condição de servidora pública aposentada no cargo de Técnica de Administração Pública da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, objetiva o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, já que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. A princípio, a decisão não merece reforma quanto ao índice de correção monetária. Com relação à limitação temporal, em análise preliminar, há probabilidade do direito e perigo de dano. O agravante alega que período de apuração finda em abril de 1997, data em que foi impetrado o mandado de segurança 7253/97. No referido writ, foi concedida a segurança para determinar o pagamento do benefício alimentação a partir da impetração. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva. Todavia, o juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, pois permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança. Nesse sentido, destaque-se trecho do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: "Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito" – grifou-se. O período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em abril de 1997. Na hipótese, a exequente apresentou planilha de cálculo que abrange as prestações de auxílio alimentação até 2001 (ID 145769548, autos de origem). Portanto, é razoável, em análise não exauriente, a tese desenvolvida pelo agravante de que deve ser reconhecido o excesso de execução para excluir do cálculo as parcelas a partir de abril de 1997. Ademais, o periculum in mora foi demonstrado, uma vez que a decisão agravada intimou o Distrito Federal a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Registre-se: “Após, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” Assim, o efeito suspensivo deve ser concedido. Acrescente-se, todavia, que é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa. CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator